Tribunal: STF
Processo: RE 1310786
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 0000826-60.2017.8.16.0082 QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DO SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram providos, porém sem efeitos infringentes (DOC 18, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18; 30, I; 37, § 10; e 39 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 9):
    “(...) a decisão recorrida violou o art. 37, § 10, CF, haja vista que a essa vedação constitucional refere-se ao recebimento simultâneo de proventos do benefício previdenciário e vencimentos decorrentes do cargo público em que deu a inativação, sendo irrelevante o fato de “quem paga o benefício da aposentadoria”, se o RGPS ou o RPPS, não olvidando que o recorrido serviu-se do tempo de contribuição ao RPPS do recorrente de 01/03/1999 quando foi investido no cargo, até 20/11/2000 quando foi extinto pela Lei Municipal 129/2000, salientando que este tempo de serviço no recorrente já é computado para fins de aposentadoria no RGPS, não podendo ser cumulado o recebimento de aposentadoria com a remuneração do cargo público, sob pena de ofender, inescusavelmente, a disposição do art. 37, § 10, da Constituição.” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 23, p. 10):
    “Com isso não há dúvida de que a R. Decisão proferida pela C. 2ª, C. Cível do TJPR, nos Autos do AI 0002589-46.2020.8.16.0000, violou o art. 37, § 10, da Constituição que veda a acumulação remunerada de proventos de benefício previdenciário e vencimentos do cargo que ocupava antes da inatividade, o que equivale não ser possível a reintegração ao cargo do qual foi exonerado em face da aposentadoria, cujo ato administrativo norteou-se pela lei doméstica (art. 37, VIII, da Lei 90/97), que determina a vacância do cargo por aposentadoria, a qual não pode ser tida como inconstitucional em face do permissivo do art. 30, I, da Constituição que confere autonomia aos Municípios para legislarem sobre assuntos locais, dentre eles, o regime jurídico de seus servidores.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 14, p. 4-7): 
    “Quanto ao pedido de reintegração do autor, ora agravado, entendo adequada a sua concessão, porquanto se mostram presentes os requisitos autorizadores à sua reintegração liminar, nos termos do art. 300 do CPC. 
    Explica-se. Da análise dos autos, extrai-se que a agravante foi admitida para o cargo de operário GOSG02 do Município de Jundiaí do Sul em data de 30/01/1999 e permaneceu nas suas funções ao se aposentar pelo Regime Geral da Previdência Social, quando, no dia 19/10/2018, foi exonerado por meio da Portaria nº 117/2018. 
    Ocorre que, quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.533.873-5/01, suscitado, inclusive, por este Relator, o Órgão Especial desta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo da lei municipal que fixa a aposentadoria como hipótese de vacância automática de cargo público efetivo, pautando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    (…)
    Destaca-se que, ainda que o incidente verse sobre lei municipal diversa, o entendimento é perfeitamente aplicável às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí do Sul, porquanto o seu artigo 37, inciso VII fixa a aposentadoria como hipótese de vacância automática de cargo público. 
    (…)
    O periculum in mora, por sua vez, se mostra presente na medida em que a não reintegração da agravante implica em significativa redução dos seus recebimentos, o que, por conseguinte, geraria prejuízos de ordem financeira, principalmente pelo caráter alimentar.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.238.957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.063.705-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020). 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
 Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente